Tribunal: TJES
Processo: 0000034-88.2024.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000034-88.2024.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TALES SCHMIDT DE MORAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000034-88.2024.8.08.0016

APELANTE: TALES SCHMIDT DE MORAS

Advogados do(a) APELANTE: JOAO MARLES MARINHO DOS SANTOS - ES38434, THAISA DE PAULO ROSI - ES36373

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA MULHER. PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA COM BASE NA PALAVRA DA VÍTIMA, BOLETIM DE OCORRÊNCIA E FOTOGRAFIA DA LESÃO. APLICAÇÃO DO PROTOCOLO DE JULGAMENTO COM PERSPECTIVA DE GÊNERO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Tales Schmidt de Moras contra sentença da Vara Única de Conceição do Castelo/ES, que o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal cometido no contexto de violência doméstica e familiar contra a ex-companheira, com base no art. 129, § 13, do Código Penal. Consta dos autos que, na madrugada de 9 de abril de 2024, o apelante ingressou na residência de uma amiga da vítima, iniciou discussão e a agrediu com um soco no rosto, causando-lhe lesões visíveis. O crime ocorreu em violação de medida protetiva de urgência vigente, que determinava o afastamento do réu da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do apelante, diante da alegação de insuficiência de provas apresentada pela defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito resta comprovada por meio do boletim de ocorrência e da fotografia da lesão, considerados meios idôneos de prova em casos de violência doméstica, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A autoria é firmemente demonstrada pelas declarações da vítima, prestadas de forma coerente e reiteradas em juízo, corroboradas pelos depoimentos dos policiais militares que atenderam à ocorrência e já conheciam o histórico de violência do réu.

A palavra da vítima, em crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar, assume especial relevância probatória, especialmente quando harmônica com os demais elementos constantes dos autos, conforme reconhecido pela jurisprudência do STJ e pelo Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ.

A inexistência de prova em sentido contrário e a consistência dos depoimentos colhidos afastam a tese defensiva de ausência de autoria e de materialidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, possui especial valor para fundamentar condenação em crimes praticados no contexto da violência doméstica.

A comprovação da materialidade do crime de lesão corporal dispensa a apresentação de laudo pericial quando suprida por outros meios idôneos, como boletim de ocorrência e registro fotográfico.

A violação de medida protetiva reforça o contexto de violência de gênero e legitima o agravamento da resposta penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, § 13; CPP, art. 201; Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha)

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 2.186.412/RS, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 21.5.2025; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1.935.727/PR, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 16.11.2021

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000034-88.2024.8.08.0016

APELANTE: TALES SCHMIDT DE MORAS

Advogados do(a) APELANTE: JOAO MARLES MARINHO DOS SANTOS - ES38434, THAISA DE PAULO ROSI - ES36373

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
recurso de Apelação Criminal
interposto por
TALES SCHMIDT DE MORAS
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Conceição do Castelo/ES (ID 14085535), por meio da qual fora condenado pela prática do crime tipificado no art. 129, § 13, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime, inicialmente, aberto..

Extrai-se da denúncia que, na madrugada de 9 de abril de 2024, por volta da 01h31min, no Município de Conceição do Castelo/ES, o apelante agrediu a integridade física de sua ex-companheira, a Sra. Ingrid Stephane Souza Baia, desferindo um soco em seu rosto.

Consta, ainda, que, na data mencionada, policiais militares, acionados via COPOM, dirigiram-se ao Hospital Municipal Nossa Senhora da Penha. Lá, encontraram a vítima Ingrid com uma lesão no rosto, a qual relatou ter sido agredida por seu ex-companheiro. A agressão ocorreu na residência de uma amiga, onde o denunciado ingressou no imóvel, iniciou uma discussão com a vítima e, em seguida, desferiu o soco que lhe causou um corte do lado esquerdo do rosto. A vítima foi socorrida pelas amigas, que a levaram ao hospital.

Merece destaque que o denunciado, de acordo com a Denúncia, descumpriu medida protetiva anteriormente deferida nos autos de nº 0000088-88.2023.8.08.0016, ignorando a determinação de manter distância mínima de 500 (quinhentos) metros de sua ex-companheira. Os autos revelam que vítima e denunciado mantiveram um relacionamento por aproximadamente um ano, e o infrator, demonstrando não aceitar o término da união, passou a perseguir e ameaçar a ex-companheira.

Devidamente processado, o apelante foi condenado pela prática do delito de lesão corporal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito.

A Defesa em suas razões recursais apresentou a tese de insuficiência probatória como fundamento para pleitear a absolvição do acusado. Segundo a argumentação defensiva, o conjunto probatório constante nos autos não seria capaz de comprovar a autoria do delito imputado ao recorrente, razão pela qual sustentou que “não há nos autos elementos de prova que demonstrem que o apelante tenha cometido o fato delituoso”.

Constata-se que a materialidade do delito de lesão corporal restou devidamente demonstrada por meio do Boletim de Ocorrência nº 54230068 (ID 14085342, pp. 24-27) e da fotografia que retrata a lesão sofrida pela vítima (ID 14085342, p. 28). Nos delitos praticados no contexto da violência doméstica e familiar, o Superior Tribunal de Justiça admite a utilização de tais elementos — notadamente o boletim de ocorrência e o registro fotográfico da lesão — como meios idôneos à comprovação da materialidade delitiva, sobretudo quando em consonância com os demais elementos probatórios constantes dos autos. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. PROVA DE
AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRESCINDIBILIDADE. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DA LEI 11.340/06. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O pleito defensivo pretende o revolvimento fático-probatório da matéria, na medida em que a absolvição do paciente, na espécie, demandaria a análise da questão com lastro em cognição exauriente, o que é incabível na via estreita do habeas corpus.

2. Em crimes cometidos no contexto de violência doméstica, a apresentação de laudo de exame de corpo de delito não constitui requisito indispensável para a comprovação da materialidade, podendo esta ser demonstrada por outros meios de prova, como declaração da vítima, fotografias, laudos médicos e demais elementos que possam evidenciar a prática delitiva.
3. Não se pode olvidar que Superior Tribunal de Justiça consolidou jurisprudência no sentido de que vigora no processo penal o princípio pas de nullité sans grief, de modo que não há falar em anulação do ato sem a efetiva comprovação de prejuízo.
4. "É desnecessária, portanto, a demonstração específica da subjugação feminina para que seja aplicado o sistema protetivo da Lei Maria da Penha, pois a organização social brasileira ainda é fundada em um sistema hierárquico de poder baseado no gênero, situação que o referido diploma legal busca coibir." STJ. 5ª Turma.
AgRg no REsp 2.080.317-GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 4/3/2024 (Info 803).
5. Agravo regimental desprovido.(AgRg no REsp n. 2.186.412/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 27/5/2025.)

A autoria delitiva restou devidamente comprovada pelas declarações da vítima, que em juízo confirmou integralmente o que havia dito no procedimento administrativo do inquérito policial. Ela relatou que o denunciado, na data dos fatos, ingressou na residência de uma amiga e a agrediu, causando-lhe lesões corporais após iniciar uma discussão.

Corroborando o depoimento da vítima, as testemunhas Leandro Correa Largura e João Paulo Cordeiro, ambos policiais militares responsáveis pela ocorrência, ratificaram em juízo suas declarações prestadas durante o inquérito policial. Eles ainda acrescentaram que já conheciam o réu de outras ocorrências, inclusive casos de violência doméstica, posse de entorpecentes e disparo de arma de fogo em via pública.

Cumpre salientar que, no contexto de crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, é entendimento pacífico na jurisprudência pátria que a palavra da vítima assume especial relevância como elemento probatório. Tal consideração decorre das particularidades inerentes a essa espécie de delito, que, em regra, ocorre em ambientes de privacidade — como o interior da residência ou em situações de íntima convivência —, circunstâncias que frequentemente inviabilizam a presença de testemunhas presenciais. Assim, ausente prova em sentido contrário, o relato firme e coerente da vítima reveste-se de aptidão suficiente para embasar o decreto condenatório. Nesse sentido, destaco o julgado abaixo oriundo do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) a palavra da vítima, como espécie probatória positivada no art. 201 do Código de Processo Penal, nos crimes praticados – à clandestinidade – no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual,
goza de destacado valor probatório, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa
” (AgRg nos EDcl no AREsp 1935727/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021).

Ressalte-se, ainda, a posição consolidada do Conselho Nacional de Justiça, consubstanciada no
Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero
, no sentido de reconhecer a especial relevância do testemunho da vítima nos casos de violência doméstica e de gênero. Conforme expressamente consignado no referido documento, “as peculiares características das dinâmicas violentas, que, em regra, ocorrem no seio do lar ou na clandestinidade, determinam a concessão de especial valor à palavra da vítima” (CNJ, 2021, p. 85).

Nesse contexto, as provas constantes dos autos demonstram, de forma clara e coerente, tanto a materialidade quanto a autoria delitiva. As declarações firmes e harmônicas da vítima, aliadas aos depoimentos prestados pelos policiais que atenderam à ocorrência, conferem robustez ao conjunto probatório, corroborando integralmente a narrativa apresentada e afastando, com segurança, a alegação defensiva de insuficiência de provas.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)